Tribunal: STF
Processo: MS 21356
Classe: MS
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-12
Data de publicação: 1991-09-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Mandado de segurança  impetrado  no  121.
dia  da  publicação   do   ato   no   diario   oficial.   Decadencia.
         O prazo decadencial de 120 dias  para  impetrar  mandado  de
segurança,  contra  ato  do  Presidente  da  Republica   que   demite
funcionário público, conta-se do primeiro dia util seguinte ao da sua
publicação no Diario Oficial, não estando sujeito a  suspensão  ou  a
interrupção. Art. 18 da Lei n. 1.533, de 31.12.51.
         Agravo regimental improvido.